Tribunal: TJPA
Processo: 0827122-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827122-17.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ANA CLECIA DE CARVALHO

AGRAVANTE: H. C. M. F.

AGRAVADO: MARIA AMIRALDA FERREIRA PRADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0827122-17.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ANA CLECIA DE CARVALHO
AGRAVANTE: H. C. M. F.

Advogado do(a) REPRESENTANTE: ARY FREITAS VELOSO - PA6635-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ARY FREITAS VELOSO - PA6635-A

AGRAVADO: MARIA AMIRALDA FERREIRA PRADO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ESBULHO MEDIANTE IMPEDIMENTO DE ACESSO E RETENÇÃO DE CHAVES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA POSSE ANTERIOR. IMÓVEL FECHADO E DESOCUPADO. FRAGILIDADE DA PROVA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O ALEGADO ESBULHO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SITUAÇÃO PESSOAL DO MENOR QUE NÃO SUPRE OS REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA POSSESSÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, na qual o agravante, menor impúbere, alega ter sido esbulhado de imóvel após impedimento de retorno e retenção de chaves, postulando reintegração liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação possessória, notadamente quanto à comprovação da posse anterior, do esbulho e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela possessória liminar exige demonstração segura da posse e do esbulho, nos termos dos arts. 300 e 561 do CPC.

4.

A ausência de comprovação inequívoca da posse anterior, aliada ao fato de o imóvel encontrar-se fechado e desocupado, fragiliza a alegação de esbulho em sede de cognição sumária.

5.

A retenção de chaves, isoladamente, não configura esbulho possessório sem outros elementos probatórios.

6.

O lapso temporal entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação enfraquece o requisito da urgência.

7.

A condição de vulnerabilidade do menor, embora relevante, não supre a ausência dos pressupostos legais específicos da tutela possessória.

8.

A controvérsia demanda dilação probatória para adequada apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho, não sendo suficiente a alegação de impedimento de acesso desacompanhada de elementos robustos.
2. O lapso temporal entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação enfraquece o requisito da urgência.
3. A condição pessoal de vulnerabilidade da parte não dispensa a demonstração dos requisitos legais da tutela possessória.
4. A necessidade de dilação probatória impede a concessão de medida liminar possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º e 5º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por H. C. M. F., menor impúbere, representado por sua genitora ANA CLÉCIA DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de MARIA AMIRALDA FERREIRA PRADO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Na origem, o autor narra que exerceu posse direta, contínua e mansa sobre o imóvel situado na Rua 23 de Janeiro, nº 21, Centro, Paragominas/PA, desde o nascimento, residindo no local com sua genitora e com o falecido Marinaldo Martins Ferreira, que desempenhava funções parentais e assegurava a estabilidade do núcleo familiar.

Sustenta que, após o falecimento deste, a agravada passou a impedir o retorno do menor ao imóvel, inclusive retendo as chaves, caracterizando esbulho possessório ocorrido em 15/08/2025.

Afirma que a decisão incorreu em indevida confusão entre posse e domínio, exigindo solução prévia de matéria sucessória estranha ao objeto da ação possessória, bem como desconsiderou fatos supervenientes que demonstrariam a urgência contemporânea, notadamente, laudo médico de 06/11/2025, que atesta regressão significativa do quadro clínico do menor, diagnosticado com TEA nível 3, em razão da retirada abrupta do ambiente em que sempre residiu e notificação de desocupação do imóvel locado onde atualmente reside com a genitora e irmão, ambos também diagnosticados com TEA, expondo a família a risco iminente de desamparo habitacional.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para determinar a imediata reintegração do menor na posse do imóvel, até o julgamento definitivo do recurso.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 32800819).

Sem contrarrazões (id 33840340).

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, na qual o agravante sustenta ter exercido posse direta sobre o imóvel desde o nascimento, alegando que, após o falecimento do anterior ocupante, passou a ser impedido de retornar ao bem, mediante retenção de chaves e fechamento do imóvel, apontando a ocorrência de esbulho em 15/08/2025, bem como defendendo a existência de urgência contemporânea em razão de quadro clínico delicado e risco de desamparo habitacional .

Não obstante a narrativa construída na petição recursal, o conjunto fático apresentado não evidencia, em juízo de cognição sumária, a presença simultânea dos requisitos exigidos pelos arts. 300 e 561 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no que se refere à probabilidade do direito, observa-se que a pretensão reintegratória exige demonstração minimamente segura da posse anteriormente exercida e do esbulho efetivamente praticado.

No caso, a própria dinâmica narrada pelo agravante revela fragilidade quanto a esses elementos, uma vez que não se comprova, de forma inequívoca, o exercício atual da posse imediatamente anterior ao alegado ato espoliativo.

Ao contrário, extrai-se dos autos que o imóvel se encontra fechado e desocupado, o que, em sede de cognição sumária, enfraquece a tese de esbulho consumado, aproximando a situação descrita de eventual impedimento de retorno, cuja caracterização demanda aprofundamento probatório.

A alegada retenção de chaves, por si só, não constitui elemento suficiente para demonstrar a ocorrência de esbulho possessório apto a justificar a concessão liminar pretendida.

Ademais, a própria narrativa evidencia que a genitora do menor passou a residir em outro imóvel, circunstância que também fragiliza a afirmação de posse direta contínua sobre o bem litigioso no momento imediatamente anterior ao fato narrado, impedindo, neste estágio processual, o reconhecimento da probabilidade do direito de forma robusta.

No que concerne ao periculum in mora, embora o agravante sustente a existência de urgência superveniente, fundada em laudo médico e em notificação para desocupação do imóvel atualmente ocupado, tais elementos não se mostram suficientes, por si sós, para suprir a ausência dos requisitos possessórios.

Digo isso, porque o alegado esbulho remonta ao mês de agosto de 2025, ao passo que a demanda somente foi proposta em novembro do mesmo ano, evidenciando lapso temporal relevante entre o fato e a provocação jurisdicional, circunstância que enfraquece a alegação de urgência imediata.

Ainda que se reconheça a sensibilidade da situação pessoal do menor, inclusive sob o prisma da proteção integral assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelos arts. 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, tais aspectos não afastam a necessidade de demonstração dos pressupostos legais específicos da tutela possessória, sob pena de desvirtuamento do regime jurídico aplicável.

Outrossim, verifica-se que a controvérsia não se apresenta de forma simples e delimitada, havendo elementos que indicam a necessidade de melhor esclarecimento quanto à dinâmica da ocupação do imóvel, à efetiva posse anteriormente exercida e ao contexto fático envolvendo o falecimento do ocupante anterior e a relação jurídica do menor com o bem.

Trata-se, portanto, de situação que demanda dilação probatória, incompatível com a concessão de medida liminar de natureza possessória, a qual exige demonstração segura e imediata dos requisitos legais.

Nesse contexto, a concessão da tutela pretendida, neste momento processual, implicaria intervenção judicial prematura em quadro fático ainda controvertido, com potencial de gerar situação de difícil reversão, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/06/2026